Tribunal: STJ
Processo: 0057051-76.2015.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069083 - DF(2025/0340711-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANISIA DO MONTE REGO
AGRAVANTE
: CELIA COUTO SOARES
AGRAVANTE
: RITA TEREZA DE MORAIS FALCAO
AGRAVANTE
: AUREA TEIXEIRA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: CLARITA MAGELA RIBEIRO MACEDO
AGRAVANTE
: JAIR FERREIRA LEITAO
AGRAVANTE
: MARIA EUGENIA BRANDAO ALVIM
AGRAVANTE
: NELSON ARGENTA NEMITZ
AGRAVANTE
: RONALDO BRITO GONDIM
AGRAVANTE
: RUBENS SOARES
AGRAVANTE
: WALNISE VIANNA MULATINHO
AGRAVANTE
: IANA RIBEIRO MACEDO DE REZENDE
ADVOGADOS
: CYNTHIA MARIA PISKE SILVERIO SOUZA - RJ072886
IZABEL DILOHÊ PISKE SILVERIO - DF000939A
IZABEL DILOHE PISKE SILVERIO - RJ001403A
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO RECONHECIDA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Na origem, agravo de instrumento interposto pelos ora
Agravantes contra decisão que indeferiu a habilitação de herdeiros e excluiu
do feito executivo as exequentes, em razão de terem sido contempladas com
valores em ação ordinária coletiva, determinando, ainda, o cancelamento do
precatório referente aos honorários sucumbenciais e a abertura de inventário
prévia à habilitação dos herdeiros. A Corte
deu parcial provimento ao
a quo
recurso.
2. No caso em exame, a parte recorrente apontou omissão específica
do acórdão recorrido quanto, entre outros, aos seguintes pontos: inexistência
de levantamento de valores decorrentes da ação coletiva pela exequente e
inclusão automática como beneficiária; e ausência de comprovação pela
União de que o pagamento realizado na ação coletiva corresponde ao mesmo
cargo ou período da execução individual, com incidência do ônus da prova.
3. Hipótese em que o acórdão embargado não se manifestou
claramente a respeito de pontos relevantes suscitados nos embargos de
Documento eletrônico VDA55947230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 8b8e056c-76de-4443-8f85-7e30b235ebb2

declaração. Reconhecida a violação do
do CPC, impõe-se a
art. 1.022
anulação do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração,
restando prejudicada a análise dos demais tópicos do recurso especial.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial,
a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que seja
realizado novo julgamento dos embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 8b8e056c-76de-4443-8f85-7e30b235ebb2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069083 - DF(2025/0340711-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANISIA DO MONTE REGO
AGRAVANTE
: CELIA COUTO SOARES
AGRAVANTE
: RITA TEREZA DE MORAIS FALCAO
AGRAVANTE
: AUREA TEIXEIRA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: CLARITA MAGELA RIBEIRO MACEDO
AGRAVANTE
: JAIR FERREIRA LEITAO
AGRAVANTE
: MARIA EUGENIA BRANDAO ALVIM
AGRAVANTE
: NELSON ARGENTA NEMITZ
AGRAVANTE
: RONALDO BRITO GONDIM
AGRAVANTE
: RUBENS SOARES
AGRAVANTE
: WALNISE VIANNA MULATINHO
AGRAVANTE
: IANA RIBEIRO MACEDO DE REZENDE
ADVOGADOS
: CYNTHIA MARIA PISKE SILVERIO SOUZA - RJ072886
IZABEL DILOHÊ PISKE SILVERIO - DF000939A
IZABEL DILOHE PISKE SILVERIO - RJ001403A
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO RECONHECIDA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Na origem, agravo de instrumento interposto pelos ora
Agravantes contra decisão que indeferiu a habilitação de herdeiros e excluiu
do feito executivo as exequentes, em razão de terem sido contempladas com
valores em ação ordinária coletiva, determinando, ainda, o cancelamento do
precatório referente aos honorários sucumbenciais e a abertura de inventário
prévia à habilitação dos herdeiros. A Corte
deu parcial provimento ao
a quo
recurso.
2. No caso em exame, a parte recorrente apontou omissão específica
do acórdão recorrido quanto, entre outros, aos seguintes pontos: inexistência
de levantamento de valores decorrentes da ação coletiva pela exequente e
inclusão automática como beneficiária; e ausência de comprovação pela
União de que o pagamento realizado na ação coletiva corresponde ao mesmo
cargo ou período da execução individual, com incidência do ônus da prova.
3. Hipótese em que o acórdão embargado não se manifestou
claramente a respeito de pontos relevantes suscitados nos embargos de
Documento eletrônico VDA55628866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:43
Código de Controle do Documento: e11f5a6d-e81a-47f8-b24d-13cdd193407d

declaração. Reconhecida a violação do
do CPC, impõe-se a
art. 1.022
anulação do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração,
restando prejudicada a análise dos demais tópicos do recurso especial.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial,
a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que seja
realizado novo julgamento dos embargos de declaração.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ANÍSIA DO MONTE REGO e OUTROS
contra a decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO que
inadmitiu o recurso especial dirigido contra acórdão prolatado no julgamento do agravo
de instrumento n. 0057051-76.2015.4.01.0000.
Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANÍSIA DO
MONTE REGO e OUTROS contra decisão que indeferiu a habilitação de herdeiros e
excluiu do feito executivo as exequentes RITA TEREZA DE MORAES FALCÃO,
CELIA COUTO SOARES e MARIA EUGÊNIA, em razão de terem sido contempladas
com valores em ação ordinária coletiva, determinando, ainda, o cancelamento do
precatório referente aos honorários sucumbenciais e a abertura de inventário prévia à
habilitação dos herdeiros (fls. 7-23).
Foi parcialmente deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, "apenas
para assegurar aos sucessores dos exequentes falecidos remanescentes o direito à
habilitação nos autos da ação de cumprimento de sentença de n. 2002.34.00.000885-0"
(fl. 165).
A Corte
deu parcial provimento ao agravo de instrumento, em acórdão
a quo
cuja ementa é a seguir transcrita (fls. 226-227):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO EXEQUENTES JÁ CONTEMPLADAS EM
AÇÃO COLETIVA. RETIRADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HABILITAÇÃO
HERDEIROS
PRESCINDE
DE
SOBREPARTILHA.
AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devem ser excluídas do feito executivo as exequentes Rita Tereza de
Moraes Falcão, Célia Couto Soares e Maria Eugênia, em razão de já terem sido
contempladas com valores recebidos no âmbito da ação ordinária coletiva
1999.38.00.033275-8.
2. Embora a jurisprudência seja no sentido de não se configurar
litispendência quando o beneficiário de ação coletiva buscar a execução individual
da sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical que
encabeçara a ação, o juízo da execução coletiva, provocado ou de ofício, deverá
promover a retirada do nome do autor da execução individual da lista dos
beneficiários no feito coletivo, evitando-se, assim, pagamento em duplicidade (STJ,
2a Turma, Recurso Especial n.o 995.932 - RS
, Min. Castro Meira,
(2007/0242449-1)
Relator, j.
.
20/05/2008)
Documento eletrônico VDA55628866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:43
Código de Controle do Documento: e11f5a6d-e81a-47f8-b24d-13cdd193407d

3. No caso concreto, as exequentes Maria Eugênia, Rita Tereza de Moraes
Falcão e Celia Couto Soares, com os
dos valores depositados via
depósitos/saques
precatório na ação coletiva tiveram totalmente satisfeitos os seus créditos na referida
ação. Logo, para evitar o pagamento em duplicidade e o consequente
enriquecimento ilícito das referidas exequentes, sem reparos a decisão recorrida em
cancelar os precatórios expedidos e excluir as referidas exequentes da execução
individual.
4. 1. O
do
(art. 689. NCPC) dispõe que “Proceder-se-á
art. 1.060
CPC/1973
à habilitação nos autos da causa principal e independentemente de sentença quando:
I - promovida pelo cônjuge e herdeiros necessários, desde que provem por
documento o óbito do falecido e a sua qualidade”.
5. Também dispõe o
o da
que “Os valores devidos
art. 1
Lei n. 6.858/80
pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP,
não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos
dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação
específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos
na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou
arrolamento.”
6. No mesmo sentido, o Decreto no
regulamentador da
85.845/81,
que dispõe no
o que “Os valores discriminados no parágrafo
Lei n. 6.858/80,
art. 1
único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos,
em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2o.” e se
aplica a “quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União,
Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos
servidores” (inciso II do Parágrafo Único).
7. Os legítimos herdeiros do falecido tem legitimidade para requerer em
juízo o pagamento das diferenças postuladas na inicial, independentemente de
inventário, tendo, portanto, legitimidade para integrar o polo ativo da presente
demanda.
8. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, sobrevindo o
falecimento do autor no curso do processo, seus dependentes previdenciários ou os
sucessores do falecido poderão habilitar-se para receber os valores devidos.
9. No caso concreto, sendo os agravantes legítimos sucessores dos
exequentes falecidos remanescentes, deve o feito ter seu regular prosseguimento,
sem maiores formalidades e sem prejuízo do recolhimento do imposto devido pelas
partes beneficiárias se for o caso, devendo ser assegurado aos sucessores dos
exequentes falecidos remanescentes o direito à habilitação nos autos da ação de
cumprimento de sentença de n. 2002.34.00.000885-0.
10. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Embargos de declaração
prejudicados.

Os embargos de declaração opostos ao aresto supra (fls. 244-247) foram
rejeitados (fls. 257-267).
Nas razões do recurso especial (fls. 274-280), interposto com base no
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a
violação dos seguintes dispositivos legais:
Documento eletrônico VDA55628866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:43
Código de Controle do Documento: e11f5a6d-e81a-47f8-b24d-13cdd193407d

(i)
do Código de Processo Civil, alegando omissão do acórdão
art. 1.022
recorrido em enfrentar pontos relevantes suscitados nos embargos de declaração;
(ii) arts. 23 da
e 85 do Código de Processo Civil,
Lei n. 8.906/1994
apontando a autonomia dos honorários de sucumbência como direito próprio do
advogado, insuscetível de redução em razão da exclusão de litisconsorte;
(iii)
da Lei n.
defendendo a prevalência da ação
art. 104
8.078/1990,
individual sobre a coletiva, salvo suspensão da ação individual pelo beneficiário, o que
não teria ocorrido no caso concreto, e apontando a necessidade de reinclusão das
exequentes excluídas;
(iv)
§ 3o, do Código de Processo Civil, afirmando a impossibilidade
art. 485,
de suscitar litispendência ou coisa julgada após o trânsito em julgado;
(v)
do Código de Processo Civil, asseverando o ônus da
art. 373, inciso II,
prova da União quanto à identidade entre os valores pagos na ação coletiva e o objeto da
execução individual, sendo que a UNIÃO não teria comprovado a tríplice identidade das
ações.
Requer, assim, o provimento do recurso para: i) determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para o devido enfrentamento dos pontos agitados nos
embargos declaratórios ou; ii) reconhecer a autonomia da verba sucumbencial e a
reinclusão das exequentes indevidamente excluídas da execução.
Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões às fls. 285-291.
Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto, por considerar que: (a) há necessidade de revolvimento do conjunto
probatório, vedado pelas Súmulas n. 7 do Superior Tribunal de Justiça e n. 279 do
Supremo Tribunal Federal; (b) há tentativa de superação de jurisprudência atual do
Superior Tribunal de Justiça; (c) não houve demonstração, em tese, de frontal violação
ao sentido evidente de norma federal infraconstitucional; (d) o recurso especial foi
manejado como se fosse terceira instância recursal ordinária; (e) inexistem vícios do
do Código de Processo Civil no acórdão recorrido; e (f) não foi apresentada
art. 1.022
divergência jurisprudencial qualificada.
Daí a interposição do agravo ora em apreço (fls. 298-302).
Sem contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA55628866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:43
Código de Controle do Documento: e11f5a6d-e81a-47f8-b24d-13cdd193407d

Observa-se que a parte alegou omissão do acórdão recorrido quanto aos
seguintes pontos (fl. 276):

(i) quanto à ausência de acessoriedade entre o crédito buscado pelos
exequentes e os HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, matéria afetada pelo
Min. Ministro CASTRO MEIRA, DJe
REsp 1347736/RS,
15/04/2014,
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, onde se reconheceu que “os
honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao
advogado” e que “é possível que exista crédito de honorários independentemente da
existência de crédito "principal" titularizado pela parte vencedora da demanda“.
(ii) que a Exequente MARIA EUGÊNIA não levantou os valores
decorrentes da ação coletiva (fato incontroverso reconhecido pela própria decisão
agravada de primeiro grau – vide Num. 56833428 - Pág. 1), uma vez que fora lá
incluída de FORMA AUTOMÁTICA, sem ter ciência dessa inclusão (à luz da
legitimação extraordinária deferida constitucionalmente aos Sindicatos);
(iii) quanto à prevalência da ação individual sobre a coletiva, a teor do
artigo 104, da Lei no 8.078/90;
(iv) quanto à impossibilidade de a litispendência ser suscitada na fase de
liquidação, a teor do
§ 3o, do CPC;
art. 485,
(v) quanto à ausência de qualquer comprovação da União de que o valor
pago na ação coletiva se se refere ao mesmo cargo ou ao mesmo período executado
na ação individual, limitando-se em trazer APENAS O DEMONSTRATIVO DO
SAQUE DO PRECATÓRIO COLHIDO DO SITE DO TRIBUNAL (ID Num.
56833435 - Pág. 18 e ID Num. 56833435 - Pág. 19 e Num. 56833435 - Pág. 13),
com ofensa ao
I, do CPC, que estabelece que o ônus da prova cabe aquela
art. 333
alega.

A Corte
ao julgar o agravo de instrumento, adotou os seguintes
a quo,
fundamentos (fls. 221-225; grifos acrescidos):

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi
deferido pelo então relator, Desembargador Federal Francisco de Assis Betti, cujos
fundamentos foram assim adotados, Id 56134002:

“[...] Tem razão, em parte, os agravantes.
Quanto à exclusão do feito executivo das exequentes Rita
Tereza de Moraes Falcão, Célia Couto Soares e Maria Eugênia, em
razão de já terem sido contempladas com valores recebidos no âmbito
da ação ordinária coletiva 1999.38.00.033275-8, sem reparos a decisão
agravada. De fato, embora a jurisprudência seja no sentido de não se
configurar litispendência quando o beneficiário de ação coletiva buscar
a execução individual da sentença da ação principal, mesmo já havendo
execução pelo ente sindical que encabeçara a ação, em tal situação o
juízo da execução coletiva, provocado ou de ofício, deverá
promover a retirada do nome do autor da execução individual da
Documento eletrônico VDA55628866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:43
Código de Controle do Documento: e11f5a6d-e81a-47f8-b24d-13cdd193407d

no feito coletivo, evitando-se, assim, pagamento
lista dos beneficiários
em duplicidade (STJ, 2a Turma, Recurso Especial n.o 995.932 - RS
, Min. Castro Meira, Relator, j.
.
(2007/0242449-1)
20/05/2008)
No caso, como bem pontuou o Juízo
, as exequentes
a quo
Maria Eugênia, Rita Tereza de Moraes Falcão e Celia Couto
Soares, com os
dos valores depositados via
depósitos/saques
precatório na ação coletiva (fls. 663 dos autos de origem),
respectivamente, tiveram totalmente satisfeitos os seus créditos na
referida ação. Logo, para evitar o pagamento em duplicidade e o
consequente enriquecimento ilícito das referidas exequentes, sem
reparos a decisão do Juízo
em cancelar os precatórios
a quo
expedidos e excluir as referidas exequentes da execução individual
(AG
Segunda Turma, Juiz Federal
14340-08.2005.4.01.0000/MG,
Convocado Cleberson José Rocha, Pub.
e-DJF1).
17/12/2015
[...]
Ressalto que, adotando esses mesmos fundamentos, deve ser dado parcial
provimento ao agravo de instrumento, visto que, no que se refere à exclusão das
agravantes da execução individual, resta claro que realizado os respectivos
depósitos e saques dos valores depositados via precatório na ação coletiva,
restando prejudicado o pedido de percepção de honorários de sucumbência
integrais.

Constata-se que o juízo
abordou o tema dos honorários, considerando
a quo
que, a partir do depósito e saque dos valores via precatório na ação coletiva, o pedido de
percepção de honorários de sucumbência restou prejudicado. Asseverou também que, a
partir de tais depósitos e saques, tiveram totalmente satisfeitos os créditos dos exequentes
na referida ação.
Além disso, fundamentou que, no caso de o beneficiário de ação coletiva
buscar a execução individual da sentença da ação principal, mesmo já havendo execução
pelo ente sindical que encabeçou a ação, o juízo da execução coletiva, provocado ou de
ofício, deverá promover a retirada do nome do autor da execução individual da lista dos
beneficiários no feito coletivo.
No entanto, o acórdão embargado não se manifestou claramente a respeito dos
seguintes pontos: "(ii) que a Exequente MARIA EUGÊNIA não levantou os valores
decorrentes da ação coletiva (fato incontroverso reconhecido pela própria decisão
agravada de primeiro grau – vide Num. 56833428 - Pág. 1), uma vez que fora lá incluída
de FORMA AUTOMÁTICA, sem ter ciência dessa inclusão (à luz da legitimação
extraordinária deferida constitucionalmente aos Sindicatos)" (fl. 276) ; e "(v) quanto à
ausência de qualquer comprovação da União de que o valor pago na ação coletiva
se refere ao mesmo cargo ou ao mesmo período executado na ação individual, limitando-
se em trazer APENAS O DEMONSTRATIVO DO SAQUE DO PRECATÓRIO
COLHIDO DO SITE DO TRIBUNAL (ID Num. 56833435 - Pág. 18 e ID Num.
56833435 - Pág. 19 e Num. 56833435 - Pág. 13), com ofensa ao
I, do CPC, que
art. 333
Documento eletrônico VDA55628866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:43
Código de Controle do Documento: e11f5a6d-e81a-47f8-b24d-13cdd193407d

estabelece que o ônus da prova cabe aquela alega" (fl. 276); incorrendo, portanto, em
omissão, o que consubstancia violação do
do Código de Processo
art. 1.022, inciso II,
Civil, porquanto não efetuada integralmente a prestação jurisdicional. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
CPC/1973.
VÍCIOS. OCORRÊNCIA. DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
[...]
4. No caso, o Tribunal
incorreu em omissão, obscuridade e
a quo
contradição ao deixar de examinar questões essenciais para o deslinde da
controvérsia relativas à ausência de pedido de decadência da administração
formulado na ação individual, à impossibilidade de produção de efeitos da ação
coletiva ainda pendente de trânsito em julgado, à alteração do pedido formulado na
inicial e à análise da prescrição constante do
do CDC.
art. 104
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.535.436/RS,
Ministro
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
Teodoro Silva Santos
12/3/2025,
18/3/2025.
)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO RELEVANTE.
OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
CONFIGURAÇÃO.
1. Há violação ao
do CPC quando, a despeito dos embargos de
art. 1.022
declaração, o Tribunal de origem remanesce omisso acerca das alegações veiculadas
a respeito do direito ao arbitramento da verba honorária de sucumbência, tanto sobre
o pedido correspondente à condenação por dano moral quanto sobre o pedido
correspondente ao benefício econômico relativamente à reversão das medidas
de indisponibilidade, tendo em vista a existência de pedidos cumulativos, a qual
teria o condão de influenciar no juízo acerca da extensão da base de cálculo dos
honorários no caso dos autos.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.048.699/RS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/12/2023,
15/12/2023.

Ressalto que esse ponto é essencial para o desdobramento da controvérsia.
Assim, reconhecida a violação do
do CPC, impõe-se a anulação do acórdão
art. 1.022
proferido no julgamento dos embargos de declaração (fls. 257-267), restando prejudicada
a análise dos demais tópicos do recurso especial.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial para,
assentando a nulidade do acórdão recorrido por violação do
do CPC,
art. 1.022
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja realizado novo
julgamento dos embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:43
Código de Controle do Documento: e11f5a6d-e81a-47f8-b24d-13cdd193407d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.069.083 / DF
Número Registro: 2025/0340711-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009046920024013400
00570517620154010000
199938000332758
200234000008850
570517620154010000 9046920024013400
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANISIA DO MONTE REGO
AGRAVANTE : CELIA COUTO SOARES
AGRAVANTE : RITA TEREZA DE MORAIS FALCAO
AGRAVANTE : AUREA TEIXEIRA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE : CLARITA MAGELA RIBEIRO MACEDO
AGRAVANTE : JAIR FERREIRA LEITAO
AGRAVANTE : MARIA EUGENIA BRANDAO ALVIM
AGRAVANTE : NELSON ARGENTA NEMITZ
AGRAVANTE : RONALDO BRITO GONDIM
AGRAVANTE : RUBENS SOARES
AGRAVANTE : WALNISE VIANNA MULATINHO
AGRAVANTE : IANA RIBEIRO MACEDO DE REZENDE
ADVOGADOS : CYNTHIA MARIA PISKE SILVERIO SOUZA - RJ072886
IZABEL DILOHÊ PISKE SILVERIO - DF000939A
IZABEL DILOHE PISKE SILVERIO - RJ001403A
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA55916700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:16
Código de Controle do Documento: dad8075f-bb12-41a0-a1b1-560c8e95c5e8

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:16
Código de Controle do Documento: dad8075f-bb12-41a0-a1b1-560c8e95c5e8